Tribunal: TJMT
Processo: 0001530-94.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001530-94.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA SOLEDADE DOS SANTOS DA CRUZ - CPF: 979.887.581-87 (APELANTE), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001530-94.2016.8.11.0002

APELANTE: MARIA SOLEDAE DOS SANTOS DA CRUZ

APELADA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO

LTDA.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – CLÁUSULA CONTRATUAL ESTABELECENDO A ORDEM DOS BENEFICIÁRIOS – EXISTÊNCIA DE DESCENDENTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.829, I, DO CC - IMPOSSIBILIDADE DA ASCENDENTE PLEITEAR O PAGAMENTO – SENTENÇA INALTERADA – MANTIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Configurada a ilegitimidade da autora, correta a extinção do processo sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001530-94.2016.8.11.0002

APELANTE: MARIA SOLEDAE DOS SANTOS DA CRUZ

APELADA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO

LTDA.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro de Vida em Grupo com Pedido de Danos Morais extinta sem exame do mérito por ilegitimidade de parte, com a condenação da autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante sustenta que acostou aos autos o aviso de sinistro em que consta como beneficiária do seguro juntamente com sua neta e que o próprio magistrado assim declarou em seu despacho de fls. 323, pois não se trata de herança, não se aplica a regra de sucessão neste caso (id 114582489 – pág. 25/33).

Em contrarrazões, a apelada impugna o deferimento do benefício da justiça gratuita à apelante e pugna pelo não provimento do Recurso (id 114582489 – pág. 38/49).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Mostram os autos que o filho da apelante, em 12/04/2011, firmou um contrato de consórcio de veículo (grupo 566, cota 271, 1, posteriormente alterada para Cota 307-04) cuja carta de crédito era de R$130.000,00, com prazo de 120 meses, bem como o seguro prestamista, que visa
garantir o pagamento de prestações ou do saldo devedor de empréstimos e financiamentos, caso um dos eventos previstos na apólice aconteçam com quem contratou.

No decorrer no processo, a requerida foi regularmente citada, apresentou contestação, a autora apresentou impugnação e instadas à especificarem provas, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Contudo, sobreveio manifestação da filha do falecido (neta da autora), Emily Carolina da Silva Cruz, representada por sua mãe Damiana Domingas da Silva, postulando a substituição do polo ativo da ação para constar como requerente sua genitora.

Foi indeferido o pedido e determinado que a parte interessada esclarecesse o interesse na ação como litisconsorte unitário, providenciasse os documentos indispensáveis à propositura da ação, regularizando sua representação processual. Também foi ordenada a intimação das partes.

A autora pleiteou a sua manutenção no polo ativo da ação para que, ao final, o montante fosse dividido com a neta, filha menor do contratante falecido, e requereu que fosse indeferido o pedido da representante da menor para ingressar no polo ativo da demanda.

Em seguida a menor Emily Carolina, representada por sua genitora Damiana Domingas, reiterou a substituição do polo ativo e, subsidiariamente, pleiteou o ingresso como litisconsorte passivo e consequente extinção do feito sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa da parte autora.

A requerida postulou a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade da parte autora para figurar no polo ativo,
bem como pelo afastamento do pedido de substituição processual por tratar-se de matéria preclusa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela extinção da presente demanda sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa (id 69582888 – pág. 13/17).

Verifica-se que a Cláusula 46 (Disposições Finais) do respectivo contrato (id 69584154 – pág. 47/101) estabelece o seguinte:

“Cláusula 46 – Ocorrendo o óbito do CONSORCIADO, os herdeiros ou sucessores ficarão sub-rogados nos direitos e obrigações do “de cujus” [...]”

O artigo 1.829, inc. I, do Código Civil, dispõe sobre a ordem de sucessão legítima, sendo certo que os descendentes concorrem apenas com o cônjuge, o que não é o caso em exame, pois a apelante é mãe do
de cujus.
Logo, não é parte legítima para pleitear o pagamento do seguro.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DA ILEGITIMIDADE ATIVA. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 18, caput, do Código de Processo Civil. Configurada a ilegitimidade da autora, que não tem com o réu relação jurídica a autorizar a cobrança pretendida. Processo extinto, sem resolução de mérito. DA SUCUMBÊNCIA. Readequada. Apelação Provida. Ação extinta.
(TJRS – AC: 70083292409 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 12.12.2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17.12.2019)

Quanto à impugnação da apelada em relação ao deferimento do benefício da justiça gratuita à apelante, observo que ela não trouxe aos autos nenhum documento que amparasse a sua irresignação. Portanto, deve ser indeferido.

Isso posto, nego provimento ao Recurso e com amparo no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022